Tribunal: TJMT
Processo: 1012362-85.2024.8.11.0004
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012362-85.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDREIA WALESKA MACHADO BORGES - CPF: 036.943.551-62 (RECORRENTE), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), KENNEDY WILKSTER LOURENCO DOS SANTOS - CPF: 703.468.541-05 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ENFERMEIRA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MAJORAÇÃO PARA GRAU MÁXIMO. PERÍODO PANDÊMICO COVID-19. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por município contra sentença que condenou ao pagamento de diferença de adicional de insalubridade em grau máximo (40%) para enfermeira servidora pública municipal durante o período pandêmico da COVID-19, entre março/2020 e novembro/2022, com reflexos em férias, terço constitucional e 13o salário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se houve nulidade da sentença por julgamento citra petita quanto ao não enfrentamento da prescrição quinquenal; (
ii
) se ocorreu prescrição do direito ao adicional de insalubridade; (
iii
) se é devida a majoração do adicional de insalubridade para grau máximo durante a pandemia sem perícia técnica prévia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão da sentença quanto à arguição de prescrição pode ser suprida pelo tribunal, não configurando nulidade por julgamento citra petita quando a matéria está apta ao julgamento.

As dívidas passivas da Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32, sendo que a interrupção por requerimento administrativo faz recomeçar o prazo integral quando ocorre na primeira metade do período prescricional.

O prazo prescricional foi interrompido pelo requerimento administrativo em 14/04/2020, recomeçando a correr por cinco anos, de modo que a ação ajuizada em 25/11/2024 não está prescrita.

A prova pericial pretendida não é necessária nem útil para comprovação de trabalho insalubre pretérito, pois o termo inicial para pagamento do adicional deve coincidir com a data da elaboração do laudo pericial.

O pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que comprove efetivamente as condições insalubres, não cabendo seu pagamento pelo período anterior à perícia, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas.

O simples fato de ter trabalhado durante a pandemia de COVID-19 não confere direito ao adicional de insalubridade em grau máximo, sendo necessária a observância de dispositivos normativos específicos e comprovação técnica das condições laborais.

A concessão do adicional de insalubridade está condicionada à observância do princípio da legalidade estrita, sendo que a ausência de legislação específica impede o reconhecimento judicial desse direito, sob pena de usurpação da função legislativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Tese de julgamento:
1. O pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo pericial que comprove efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, não cabendo seu pagamento pelo período anterior à perícia e formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas. 2. A simples exposição de servidor público ao risco biológico durante a pandemia de COVID-19, por si só, não enseja a concessão ou majoração do adicional de insalubridade sem a observância dos requisitos legais e regulamentares específicos, em respeito ao princípio da legalidade estrita que rege a Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 492 do CPC;
Arts
. 141 e 492 do CPC/2015; Art. 1o do Decreto 20.910/32; Art. 9o do Decreto 20.910/32; Art. 355 do CPC; Art. 37 da Constituição Federal; Art. 55 da Lei 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada:
STJ
AgInt
no REsp n. 1.976.331/PE, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 7/10/2024,
DJe
de 10/10/2024; STJ
AgInt
no REsp n. 1.734.343/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/8/2021,
DJe
de 19/8/2021; STJ
AgInt
no REsp n. 1.863.865/RJ, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022,
DJe
de 21/3/2022; STJ
AgInt
no
AREsp
n. 1.030.850/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 17/5/2023; STJ
AgInt
no REsp n. 1.874.569/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023,
DJe
de 25/10/2023; N.U 1000809-72.2020.8.11.0039, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 25/04/2024; N.U 1008998-08.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025, publicado no DJE 20/03/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1012362-85.2024.8.11.0004

Origem
:
Juizado
Especial da Comarca de Barra do
Garças

Recorrente
:

Município
de Barra do
Garças

Recorrido
:
Andreia Waleska Machado Borges

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ANDREIA WALESKA MACHADO BORGES
ajuizou

reclamação

em
face do MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS.
Noticiou
que: a) é
servidora

pública
municipal
na

função
de
enfermeira
e
recebe

adicional
de
insalubridade

em

grau

médio
(20%); b)
durante
o
período

pandêmico
da COVID-19, entre
março
/2020 e
novembro
/2022,
esteve

exposta
a alto
risco

biológico
; c) o Anexo 14 da NR-15 da
Portaria
no 3.214/78
prevê

adicional

em

grau

máximo
(40%) para
trabalhadores

em

contato
com
pacientes

portadores
de
doenças

infectocontagiosas
; d) o
sindicato

solicitou

administrativamente
a
majoração
do
adicional

em
16/04/2020 e 19/02/2021, mas
não

foi

atendido
.
Requereu
: a) o
pagamento

retroativo
da
diferença
de 20% do
adicional
de
insalubridade
(de 20% para 40%), com
reflexos

em

férias
, 1/3
constitucional
e 13o
salário
; b)
condenação

ao

pagamento
do
adicional

em

grau

máximo

enquanto

perdurar
a
situação
de
risco
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

de
procedência

parcial
.
Concluiu
que: a) é
aplicável

ao

caso
o Anexo 14 da NR-15 do
Ministério
do
Trabalho
que
prevê

insalubridade

em

grau

máximo
para
trabalhadores

em

contato

permanente
com
pacientes
com
doenças

infectocontagiosas
; b)
restou

incontroverso
que a
reclamante

atuou
no
atendimento
da pandemia de COVID-19; c)
há

precedentes
da
Turma

Recursal

dispensando
o
laudo

técnico
(LTCAT) para
reconhecimento
do
direito

ao

adicional

em

grau

máximo
no
período

pandêmico
.
Condenou
o
município

ao

pagamento
da
diferença

salarial
do
adicional
de
insalubridade

em

grau

máximo
de 40%,
sobre
o
salário
base da
parte

requerente
, com
reflexos

em

férias
,
terço
de
férias
e 13o
salário
,
referente

ao

período
de
março
/2020 a
novembro
/2022.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.
Sustentou
que: a)
preliminarmente
,
há

nulidade
da
sentença

por

não

enfrentamento
da
prescrição

quinquenal
; b)
houve

interrupção
da
prescrição

pelo

requerimento

administrativo

em
16/04/2020, mas
até
o
ajuizamento
(25/11/2024)
decorreram
4
anos
, 7 meses e 9
dias
,
devendo
ser
reconhecida
a
prescrição
; c) no
mérito
, o
pagamento
do
adicional
de
insalubridade

durante
o
período
da COVID-19
não

pode

prescindir
da
realização
de
perícia

técnica
,
conforme

precedentes
da
própria

Turma

Recursal
; d)
caso

mantida
a
condenação
, o
adicional
de 40%
deve

incidir

sobre
o
menor

subsídio
da Carreira dos
Profissionais
do Sistema
Único
de
Saúde
,
conforme
art. 40, §2o da LC Municipal no 091/2005, e
não

sobre
o
salário
base.
Requereu
: a)
a

extinção
do
processo
com
resolução
de
mérito

por

prescrição
; b)
subsidiariamente
, a
reforma da sentença para determinar a realização de prova

pericial
; c)
ou
que
o

adicional
de 40%
incida

sobre
o
menor

subsídio
da
carreira
dos
Profissionais
do Sistema
Único
de
Saúde
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

visando
a
manutenção
da
sentença
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI
, o

Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Julgamento

citra

petita
.

Ocorre julgamento
citra petita
quando não são examinadas todas as controvérsias relevantes trazidas pelas partes
ou quando a condenação é menor do que o autorizado na fundamentação da decisão
, hipótese em que a sentença proferida é nula, por ofensa ao princípio da congruência (art. 492 do CPC).

A
propósito
:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU ADSTRIÇÃO. CORRELAÇÃO ENTRE O PEDIDO E O PROVIMENTO JUDICIAL. NECESSIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 141 E 492 DO CPC/2015. DECISÃO MANTIDA. 1. Esta Corte Superior
entende
que,
consoante
o
princípio
da
congruência

ou

adstrição
,
exige
-
se a

adequada

correlação
entre o
pedido
e o
provimento
judicial, sob
pena
de
nulidade

por

julgamento

citra
,
extra

ou
ultra
petita
. 2.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
. (STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.976.331/PE, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta
Turma
,
julgado

em
7/10/2024,
DJe
de 10/10/2024.)

Essa
nulidade

pode
ser
reconhecida
inclusive de
ofício
,
consoante
a
jurisprudência

consolidada
do STJ:

(...) 3. É
assente

nesta
Corte Superior o
entendimento
no
sentido
de que a
nulidade
da
sentença

decorrente
de
julgamento

citra

petita

pode
ser
reconhecida
de
ofício
com o
julgamento

imediato
das
matérias

referentes

ao

mérito

desde
que
tenham

sido

objeto
de
amplo

contraditório
,
não

dependam
de
dilação

probatória
e
estejam

aptas

ao

julgamento
. (STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.734.343/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
16/8/2021,
DJe
de 19/8/2021.)

No
caso

concreto
,
observa
-se que a
sentença

efetivamente

foi

omissa

quanto
à
arguição
de
prescrição
.

Prescrição
de
pleitos

em
face da Fazenda Pública.

Não obstante a omissão quanto a prescrição, por este assunto, não cabe o reconhecimento da nulidade, já que a omissão pode ser suprida por este juízo.

As dívidas passivas da Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, conforme art. 1o do Decreto 20.910/32.

O c. STJ referenda esse entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1o, e 1.022, II
, DO
CPC/2015. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. CAPÍTULO AUTÔNOMO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADO ESPECIFICAMENTE. EXISTÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. (...)2. Nos
termos
do art. 1o do
Decreto
20.910/32, as "
dívidas

passivas
da
União
, dos
Estados
e dos
Municípios
,
bem

assim

todo
e
qualquer

direito

ou

ação
contra a Fazenda federal,
estadual

ou
municipal,
seja
qual for a
sua

natureza
,
prescrevem

em

cinco

anos

contados
da data do
ato

ou

fato
do qual se
originarem
". (...) 8.
Agravo

interno

parcialmente

conhecido
e,
nessa

parte
,
desprovido
.(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.863.865/RJ, relator Ministro Sérgio
Kukina
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
14/3/2022,
DJe
de 21/3/2022.)

Uma
vez

interrompida
a
contagem
da
prescrição
,
esta

recomeça
a
correr
, pela
metade
do
prazo
,
contados
do
último

ato
do
processo
que
motivou
a
paralização
(art. 9o do
Decreto
20.910/32),
resguardado
o
prazo

mínimo
de 5
anos
,
caso

a

interrupção

tenha

ocorrido

na

primeira

metade
do
prazo

prescricional
(
Súmula
383 do STF).

A
propósito
:

(...)II -
Primeiramente
é
importante

pontuar
que
o

entendimento

proferido
no
acórdão
do Tribunal a quo
encontra

consonância
com a
jurisprudência

desta
Corte Superior, a qual é
firme
no
sentido
de que,
em

conformidade
com as
Súmulas
n. 150 e 383 do STF, a
ação
de
execução

promovida
contra a Fazenda Pública
prescreve

em
5
anos
,
contados
do
trânsito

em

julgado
da
sentença
de
conhecimento
.
Todavia
, o
ajuizamento
da
ação
de
execução

coletiva

pelo

sindicato

interrompe
a
contagem
do
prazo

prescricional
,
recomeçando
a
correr
pela
metade
,
isto
é,
em

dois

anos
e
meio
, a
partir
do
último

ato
processual da causa
interruptiva
,
nos

termos
do art. 9o do
Decreto
n. 20.910/1832,
resguardado
o
prazo

mínimo
de 5
anos
.(...)(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 1.030.850/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 17/5/2023.)

No
presente

caso
, o
prazo

prescricional

ficou

paralisado

durante
o
trâmite
do
processo

administrativo
,
julgado

em
14/04/2020
.

Considerando
a
interrupção

ocorre

apenas

uma

vez
e
esta

ocorreu

na

primeira

metade
do
prazo

quinquenal
,o
prazo
de
cinco

anos

recomeçou

em
14/04/2020.

Vale
ressaltar
que, no
presente

caso
,
não se recomeça a contar o prazo pela metade
, visto que
deve
ser
assegurado
o
prazo

mínimo

prescricional
de 5
anos
.

Portanto
, tendo
em
vista que a
ação

foi

ajuizada

em
25/11/2024
,
ou

seja
,
antes do
final
prazo

prescricional
,
conclui
-se que a
pretensão

inicial

não

está

prescrita
.

Cerceamento de defesa.

Nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando: (a) não houver necessidade de produção de provas em audiência de instrução; ou (b) forem aplicados os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas.

No presente caso, a prova pericial que se pretende produzir não é necessária e útil, pois se busca a comprovação de trabalho em condições insalubres de um lapso pretérito, pois o termo inicial para pagamento do referido adicional deve coincidir com a data da elaboração do laudo pericial.

Consequentemente, a prova neste momento não terá condições técnicas de favorecer a parte reclamante.

Nesse sentido:

(...) 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (PUIL 413/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção,
DJe
de 18/4/2018). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ
AgInt
no REsp n. 1.874.569/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023,
DJe
de 25/10/2023.)

Não destoa o entendimento da Turma Recursal:

(...)
3. Do termo inicial para pagamento. O Superior Tribunal de Justiça entende como termo inicial para pagamento do adicional de insalubridade a partir da elaboração do laudo pericial que constatou a insalubridade. 4. Recursos conhecidos e improvidos. (...) (N.U 1000809-72.2020.8.11.0039, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024,
Publicado
no DJE 25/04/2024)

(...) 1. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual”. (STJ - PUIL 413/RS - Rel. Min. Bendito Gonçalves,
DJe
de 18/4/2018). 2. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1008764-92.2022.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024,
Publicado
no DJE 05/04/2024).

Portanto, não há cerceamento de defesa o indeferimento da prova pericial.

Adicional de insalubridade.

O simples fato de a parte reclamante ter trabalhado durante o período da pandemia de COVID-19, por si só, não lhe dá direito ao adicional de insalubridade no grau máximo.

A Ministra Regina Helena Costa, em Decisão Monocrática proferida em RMS 70.509, manifestou que "a decretação de estado de emergência, em razão da pandemia, por si só, não dá ensejo à concessão imediata do adicional de insalubridade pleiteado, uma vez que tal medida requer o exame de diversos pressupostos legais, demandando, assim, dilação probatória".

Em igual sentido já se manifestaram as Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO – PERÍODO PANDÊMICO – EXPOSIÇÃO AO RISCO BIOLÓGICO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - SENTENÇA REFORMADA - SÚMULA 02 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - RECURSO E PROVIDO. (...) 3. O presente recurso visa analisar a viabilidade jurídica do pleito de majoração do adicional de insalubridade em grau máximo (40%) apresentado por uma servidora pública municipal atuante na função de agente comunitário de saúde lotada na unidade de saúde do Município de Barra do Garças/MT. O pedido fundamenta-se na exposição a alto risco biológico durante a pandemia da COVID-19. Contudo, a solicitação enfrenta impedimentos legais devido à ausência de revisão normativa que a ampare. 4. Sabe-se que a concessão do adicional de insalubridade está condicionada à observância de dispositivos normativos específicos e à comprovação técnica das condições laborais, por meio de laudo pericial ou de normas estabelecidas. 5. Embora a pandemia tenha representado um elevado risco biológico, a simples decretação de calamidade pública não é suficiente para justificar tanto a concessão inicial do adicional de insalubridade quanto a sua majoração para um patamar superior, sem o atendimento dos requisitos legais e regulamentares. 6. Diante do exposto, conclui-se que o pleito de majoração do adicional de insalubridade para a função de agente comunitário de saúde no município de Barra do Garças/MT não encontra amparo legal nas normas vigentes. 7. Na ausência de legislação ou regulamentação específica que estabeleça a concessão do adicional de insalubridade em qualquer grau, o reconhecimento judicial desse direito configuraria a usurpação da função legislativa e afrontaria o princípio da legalidade previsto no artigo 37 da Constituição Federal. (N.U 1008998-08.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025, publicado no DJE 20/03/2025)

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO — JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO CONVERTIDO EM JULGAMENTO DE MÉRITO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM RAZÃO DA COVID-19 — POLÍCIA MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR — AUSÊNCIA DE LEI – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO — SEGURANÇA DENEGADA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Para a concessão de adicional de insalubridade é necessária a previsão legal, ausente na legislação que regulamenta a carreira. 2. Necessidade de realização de perícia incompatível com o rito célere do writ
of

mandamus
. 3. Direito líquido e certo não comprovado. 4. Segurança denegada. (N.U 1010395-56.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/07/2022, publicado no DJE 14/07/2022)

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS. PRELIMINAR. LITISPENDÊNCIA. AFASTADA. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. NECESSIDADE DE LEI. SÚMULA 339/STF. SÚMULA VINCULANTE 37 (TEMA 315/STF). VEDADO O ACRÉSCIMO DE QUALQUER GRATIFICAÇÃO OU ADICIONAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. SENTENÇA REFORMDA. RECURSO PROVIDO. (N.U 1008889-91.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, publicado no DJE 13/02/2025)

Desse modo, pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, ou seja, a parte reclamante, por se tratar de fato constitutivo de seu direito.

Portanto, não é devida a majoração do adicional de insalubridade para o grau máximo.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do
recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025